Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704479-41.2024.8.07.0015 AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a interposição de agravo interno contra a decisão de ID 70142783. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007